Tribunal: TJPA
Processo: 0880421-49.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0880421-49.2020.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SOLANGE BATISTA REIS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CUMULADO COM PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITAÇÕES ORLAMENTÁRIAS. FUNDAMENTO QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE AO RECONHECIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Restou assentado na decisão vergastada que a Progressão Funcional e o Adicional por Tempo de Serviço constituem parcelas com fundamentos distintos, de modo que a percepção de ambas as parcelas não importa em ofensa ao artigo 37, XIV, da CR/88. Assim, não há ilegalidade na cumulação das vantagens.

2.

Respeitante ao fundamento de ordem orçamentária, o pronunciamento atacado assentou que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser oponíveis ao direito subjetivo de servidor.

3.

Não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a cinco do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente nos autos da Ação de Procedimento Comum para Efetivação da Progressão Funcional por Antiguidade ou Horizontal c/c Cobrança de Valores Retroativos com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por SOLANGE BATISTA REIS, sendo a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDORA PERTENCENTE AO QUADRO DE MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DIREITO ASSSEGURADO NOS ARTIGOS 3º, II C/C O ARTIGO 10, § 4º, DA LEI Nº 7.528/91 (ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BELÉM) E ARTIGO 2º C/C O ARTIGO 4º DA LEI Nº 7.673/93 (SISTEMA DE PROMOÇÃO DO GRUPO MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). POSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA VANTAGEM COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO NO ARTIGO 79, I, C/C O ARTIGO 80 DA LEI Nº 7.502/90 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM). FUNDAMENTOS JURIDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO AO ARTIGO 37, XIV, DA CR/88. FUNDAMENTOS DE ORDEM ORCAMENTÁRIA. INOPONIBILIDADE EM SE TRATANDO DE DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR À PROGRESSÃO FUNCIONAL. PERIODO RELATIVO À PARDEMIA GERADA PELA COVID-19. AFASTAMENTO DO CÔMPUTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º, I, § 8º, I, DA LEI Nº 173/20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 12749757, págs. 1/11), esclarece o recorrente que a recorrida ajuizou a ação com o objetivo de lhe ser efetuado o pagamento da progressão funcional com as diferenças correspondentes ao período em que deixou de perceber a referida vantagem, bem como a inclusão da gratificação em sua remuneração.

Frisa o recorrente que a recorrida alegou, em síntese, que em 28/06/2000 tomou posse no cargo de Professora Licenciada Plena - MAG 04, referência 11, subgrupo III, com lotação na Secretaria Municipal de Educação/Semec.

Relata que a recorrida afirmou que no quinquênio que antecedeu a propositura da ação recebeu remuneração inferior a que possui direito, uma vez que não foram observados os artigos 10, § 4º, 18, 19 da Lei nº 7.528/91 c/c 1º e 2º da Lei nº 7.673/93, ambas do Município de Belém, ressaltando que referidas normativas tratam da progressão funcional dos servidores por antiguidade a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício, com reflexo remuneratório de 5% (cinco) por cento sobre o vencimento-base.

Afirma que a apelada afirmou possuir direito ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre seu vencimento, bem como que deveria estar na referência 11.

Frisa ainda que o juiz de origem julgou procedente o pedido e o condenou ao pagamento da progressão horizontal em favor da agravada na forma do artigo 2º da Lei nº 7.673/93 c/c o artigo 10, § 4º, da Lei nº 7.528/91, bem como o pagamento da vantagem retroativa, respeitado o lustro legal anterior ao ajuizamento da lide.

Esclarece o agravante que apresentou apelação afirmando 1) a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida, uma vez que se baseia em enquadramento em plano de carreira que já vem ocorrendo há mais de 5 (cinco) anos;

2) fundamentos acerca da inconstitucionalidade da servidora/agravada perceber duas gratificações com o mesmo fundamento - artigo 37, XIV, da CR/88; 3) que a recorrida já percebe em sua remuneração o adicional por tempo de serviço, de modo que a progressão funcional com supedâneo no aspecto temporal equivale a remunerar duplamente o funcionalismo; 4) impacto orçamentário, de modo que a concessão da vantagem sem da devida previsão orçamentária viola o princípio da separação dos Poderes e 5) a impossibilidade de cômputo

do período de 2020 e 2021, em razão da Covid-19, conforme Lei Complementar nº 173/2020.

Destaca que o apelo foi provido em parte para tão somente excluir do cômputo o período relativo à pandemia.

Apresenta fundamentos a respeito do equívoco na premissa da distinção feita entre o Adicional por Tempo de Serviço e a Progressão Funcional, mencionado que ambas as vantagens possuem o mesmo fundamento, qual seja, remunerar o servidor pelo tempo de serviço e que o somatório de ambas, pelo período de 34 (trinta e quatro) anos eleva a remuneração do funcionalismo em 120% (cento e vinte por cento).

Argumenta que a pretensão autoral ultrapassa a questão do direito subjetivo do servidor, pois há risco de inviabilidade do próprio sistema remuneratório do funcionalismo.

Menciona julgado em abono de sua tese.

Aduz que o artigo 80 da Lei nº 7502/200 evidencia que o cálculo da referida vantagem se faz sobre a remuneração integral do servidor e que haveria, na espécie, efeito cascata, circunstância essa vedada pela CR/88.

Apresenta razões a respeito da inviabilidade orçamentária para fazer frente à despesa - artigo 169 da CR/88.

Ao final, postula o agravante o conhecimento do recurso e o seu total provimento.

A agravada apesentou suas contrarrazões (id. 13176218, págs. 1/5).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal e, não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e coloco o feito em mesa para julgamento.

Observa-se que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, restou assentado na decisão vergastada que a Progressão Funcional e o Adicional por Tempo de Serviço constituem parcelas com fundamentos distintos, de modo que a percepção de ambas as parcelas não importa em malferimento ao artigo 37, XIV, da CR/88. Assim, não há ilegalidade na cumulação das vantagens.

Nesse sentido, menciono trechos do julgado impugnado,
verbis
:

O apelante sustentou em seu recurso a impossibilidade de se promover a progressão funcional da apelada/autora, visto que ela já recebe na remuneração o adicional por tempo de serviço. Assim, aludiu que a cumulação das duas vantagens importa em duplo recebimento, porquanto o servidor, nesse caso, é remunerado duas vezes pelo mesmo fundamento, qual seja, o tempo de serviço.

Com efeito, prescreve o artigo 37, XIV, da CR/88 que “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”. De acordo com a normativa, o constituinte criou por este dispositivo a vedação para que uma vantagem pecuniária incida sobre a outra para compor os vencimentos finais do servidor.

No caso, o direito à progressão funcional do magistério do ente apelante se encontra previsto no artigo 3º, II c/c o artigo 10, § 4º da Lei nº 7.528/91 (Estatuto do Magistério do Município de Belém) e artigo 2º c/c o artigo 4º da Lei nº 7.673/93 (Sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação) que ora reproduzo:

(...)

Como se observa, é direito subjetivo do servidor integrante do magistério a progressão funcional horizontal a cada dois anos de efetivo exercício, com reflexo remuneratório de 5% (cinco por cento), incidindo diretamente sobre o vencimento-base a cada elevação efetivada.

Por sua vez, o adicional por tempo de serviço é devido a todo funcionalismo público municipal de forma indistinta que complete três anos de efetivo exercício, sendo incluído como gratificação na remuneração no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento-base, conforme a redação do artigo 79, I c/c o artigo 80 da Lei nº 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém), reproduzidos a seguir:

(...)

Observa-se, portanto, que a progressão funcional do servidor pertencente ao magistério de Belém não se trata de adicional remuneratório, pois a cada elevação de referência, altera-se diretamente o vencimento-base com o acréscimo percentual de 5% (cinco) por cento.

Por sua vez, o adicional por tempo de serviço diz respeito a uma gratificação calculada sobre o vencimento-base, não se integrando a esse, sendo devida indistintamente a todos os servidores municipais, não se restringindo a uma categoria específica.

Assim, resta claro que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos. Logo, não se confundem, de modo que não subsiste o argumento de que os implementos financeiros possuem o mesmo critério, devendo ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação de ambas as verbas pelo servidor municipal na forma defendida pelo apelante, não havendo, portanto, malferimento ao artigo 37, XIV, da CR/88.

(...)

No caso vertente, extrai-se do caderno digital que a apelada/autora é servidora efetiva do Município de Belém ocupando o cargo de Professor Licenciado Pleno - Mag 04, sendo nomeada em 28/06/2000 e enquadrada inicialmente na Referência 11, Sug-Grupo III, conforme se afere do Decreto nº 37.245/2000-PMB (id. 11697878, pág. 1). Todavia, extrai-se do exame de seus contracheques (id. 11697879, págs. 1/65) referentes ao interstício de nov/2015 a out/2020 que em nenhum momento houve a sua progressão funcional conforme as normas aplicáveis.

Vale destacar que a questão não é nova nesta Corte de Justiça, havendo orientação firmada no sentido da possibilidade de cumulação das referidas vantagens em razão de possuírem naturezas distintas, conforme os precedentes seguintes a seguir reportados:

(....)

Ademais, respeitante ao fundamento de ordem orçamentária, o pronunciamento atacado assentou que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser oponíveis ao direito subjetivo de servidor.

Nesse sentido, menciono novamente trechos do aresto guerreado:

No mais, respeitante aos fundamentos de ordem orçamentária, observa-se que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos de servidor público, como é o caso de recebimento de vantagens asseguradas por lei.

Cabe destacar que a CR/88 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração dos que não se encontrem nessa condição, conforme previsto no artigo 169, § 3º, da Carta Política, verbis:

(...)

Não se mostra razoável, por conseguinte, a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração.

Nesse cenário, a progressão funcional reclamada pela apelada, de fato, acarreta um incremento no vencimento, contudo decorre da movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia. Assim, a ascensão é direcionada apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.

Vale destacar também que mesmo que o limite de gastos com pessoal seja ultrapassado, a lei de responsabilidade não proíbe a progressão funcional, isso porque o artigo 22, I, da Lei nº 101/2000 é expresso e taxativo quanto ao percebimento da vantagem pelo servidor, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é, portanto, direito subjetivo do servidor quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude, verbis:

(...)

Assim, como a progressão funcional decorre de determinação legal, pode-se afirmar que se trata de exceção expressamente prevista no dispositivo mencionado. Não é por outra razão que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ser “ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n. 101/2000.” (Recurso Repetitivo – Tema 1075).

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno

É como o voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/09/2023